Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. PLANILHA UNILATERAL. MERO ACOLHIMENTO. INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. ENFRENTAMENTO NECESSÁRIO. PERICIA JUDICIAL INDIRETA. RAZOÁVEL À RESOLUÇÃO DA DEMANDA.
1. Em atenção às decisões anteriores, preclusas, vislumbra-se indevido o acolhimento de planilha unilateral apresentada pelos exequentes sem qualquer enfrentamento e efetiva demonstração da comprovação dos danos materiais.
2. Razoável à resolução da controversa que a demanda, se o caso, prossiga, conforme esboçado em decisões anteriores, à análise por um perito auxiliar do juízo, imparcial, a quem incumbe, em perícia indireta, verificar os itens e bens que estão, em princípio, comprovados pelos documentos acostados ao feito, com análise dos quesitos apresentados pelas partes, a fim de privilegiar a ampla defesa, procedendo, ainda, à respectiva avaliação, a fim de auxiliar na definição do valor, em tese, dos danos materiais a serem liquidados.
3. Recurso conhecido e provido.